Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. No extraordinário, o recorrente Axel Ripoll Hamer aponta a violação dos artigos 5º, incisos X, XXXIX, LIII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e por entender contrariado o princípio do juiz natural. Insurge-se contra o julgamento realizado majoritariamente por juízes federais de primeira instância, aludindo a norma interna do Tribunal. Sustenta a inépcia da denúncia, alegando terem sidos os fatos narrados de maneira genérica. Diz ter sido julgado com base em provas ilícitas, adentrando nos contornos do quadro fático.
    2. Simultaneamente com o extraordinário, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça dele conheceu e reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal de origem, a qual, assim, não mais subsiste, no particular. 
     Quanto à nulidade, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente, sobre as razões pelas quais manteve a sentença, deixando clara a existência de provas aptas a embasar a condenação.
    No mais, colho do acórdão os seguintes trechos: 
    O quorum de julgamento estabelecido para a presente apelação está de acordo com o disposto no art. 93, inciso XII da Constituição da República e art. 1º § 1º da Resolução n ° 30/2005 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Eminente Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA compõe a Primeira Turma Especializada, em razão de afastamento de um de seus membros, sendo certo que, por nenhuma razão, poderá o Judiciário ver interrompidas as suas atividades. 
    Quanto à Eminente Juíza Federal Convocada MÁRCIA HELENA RIBEIRO PEREIRA NUNES, note-se que, diante do impedimento declarado nos autos da Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE, Sua Excelência, convocada para compor o quorum da Primeira Turma Especializada, desde 11/10/2005 (ato n° 559 do TRF da 2ª Região), funciona no presente julgamento na condição de vogal, exatamente como dispõe a Resolução n° 30/2005, até porque as Turmas passaram a funcionar, a partir de 25/11/2004 (Resolução n° 36/2004 do TRF da 2ª Região), apenas com 3 membros efetivos. 
    [...]
    A denúncia, composta de 53 (cinquenta e três) laudas, empreendeu uma argumentação bem delineada em relação ao grupo de fiscais estaduais que, segundo afirma, estiveram, inquestionavelmente envolvidos em pelo menos três casos de corrupção bem delineados: a fiscalização operada nas empresas: LIGHT; SMITHKLINE e RDC Supermercados, que representariam os indicativos suficientes de que as contas na Suiça eram alimentadas por, dinheiro com origem nesses e em outros fatos semelhantes, produtos de associação criminosa. 
    [...]
    Apenas merece ser realçado, que o Magistrado a quo julgou acertadamente a causa com base nas provas já existentes à época da sentença, afora os documentos solicitados à Suíça no pedido de cooperação, já que as provas com as quais julgou, se prestaram a demonstrar os fatos imputados na denúncia, inclusive existência das contas na Suíça. 
    […]
    Em que pese ter chegado a haver liminar concedida em habeas corpus pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal (fis. 436/43 8), suspendendo o que fora deliberado pelo órgão Especial do STJ no julgamento da Reclamação 1819/RJ, no sentido de que se prosseguisse com a execução da parte passiva da cooperação, que correspondia às diligências que as autoridades suíças pretendiam, que fossem realizadas no Brasil (fl. 394), o mérito desse HC acabou sendo julgado, no sentido de que as solicitações feitas pelo Brasil em nada ficaram arranhadas pelo que foi pedido pela autoridade suíça. 
    […]
    Destarte, os apensos que compõem os autos da Cooperação Internacional, são a segunda prova, de caráter complementar da primeira a corroborar, especialmente em relação àqueles oito acusados, a existência das contas na Suíça. 
    […]
    Na verdade o crime da lavagem de dinheiro se encontra demonstrado devido à prova cabal da existência das contas em nome dos acusados que são fiscais, ao que acresce a prova da existência do crime de quadrilha organizada para a prática de crimes contra a Administração Pública que foram causas dos depósitos naquelas contas. Os laudos seriam até dispensáveis no caso, à míngua da existência de regularidade na abertura, manutenção e declaração das contas às autoridades competentes, mas acabaram por complementar tal prova. 
    […]
    No caso em tela, os crimes antecedentes foram aqueles que eram objeto e foram praticados pela organização criminosa identificada acima (inciso VII do art. 10 da Lei ni. 9.613/98).
    A decisão impugnada mediante o extraordinário revela análise de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no parágrafo § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto por Axel Ripoll Hamer. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator